Tribunal: CARF
Processo: 10680.014368/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.014368/2004-39
ACÓRDÃO
2301-011.307 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA HELOIZA ROCHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDÍCIO DE FRAUDE. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA
BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há previsão legal de exclusão da responsabilidade tributária do titular
da conta bancária em relação à omissão de rendimentos depositados por
suposta fraude de terceiro. Relação pessoal das partes que não prevalece
sobre o lançamento tributário vinculado, que corretamente identificou o
sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.307 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014368/2004-39
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2000, ano-calendário 1999, no valor de R$ 242.446,41, acrescido de multa de oficio e
juros de mora calculados até outubro de 2004, totalizando crédito tributário no montante de R$
613.001,49.
A lavratura do auto decorre da não tributação de rendimentos considerados
omitidos, que foram provenientes de valores creditados em conta de depósito ou
de investimento, mantidos em instituições financeiras, sem a devida comprovação da origem de
recursos dom documentação hábil e idônea no total de R$ 886.328,79 (fl. 8).
A conta objeto da fiscalização é de natureza de conta corrente, n° 1152-5, aberta
pela contribuinte na instituição intitulada Cooperativa de Crédito Rural de BH Ltda.
– Credibel, em junho de 1999.
Há termo de verificação fiscal às fls. 13/38.
Após a lavratura do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
120/141) alegando, aqui destacado de forma breve e resumida, que:
(i)
ainda que a autuada tenha assinado contrato de descontos de títulos entre
outros contratos no momento da abertura da conta, o que realmente não sabe
precisar, nunca requereu, efetivamente, nenhum desconto;
(ii)
que ao longo de todo o processo de fiscalização, a movimentação financeira
era operada, de fato, por Alexandre Vasconcelos Castro (seu namorado à época dos
fatos e gerente da Credibel), em proveito próprio, mas nunca em nome próprio,
senão pela utilização do nome de seu, pai, sua mãe, seus funcionários, etc;
(iii)
que desconhece a origem de todos os depósitos na conta mantida junto à
Credibel, com exceção do depósito de R$ 20.000,00, correspondente à venda de
sala comercial de sua propriedade;
(iv)
que nunca teve a posse e desconhece de onde surgiram os títulos de crédito
relacionados às fls. 81 e 82.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.307 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014368/2004-39
3
Junta às fls. 145/150 representação criminal no Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, contra Alexandre Vasconcelos Castro, pelas práticas criminosas.
Sobreveio acordão de fls. 189/196 rejeitando os pedidos de apresentação de prova
pericial, testemunhal e apresentação posterior de provas e, no mérito, considerou procedente o
lançamento.
Interposto recurso voluntário de fls. 201/225, alegando, em linhas gerais, as
mesmas razões da peça impugnatória, sendo:
(i)
desconhecimento das movimentações em conta bancária, da existência de
cheques devolvidos em sua conta, ou cópia dos contratos firmados com a
Instituição; tendo a maior parte das movimentações financeiras sido realizadas à
sua revelia, por terceira pessoa;
(ii)
de que foi vítima de prática criminosa de seu namorado à época, o gerente
da Credibel, Sr. Alexandre Castro Vasconcelos. que movimentava sua conta
corrente, sem autorização para tal e, falsificava grosseiramente suas assinaturas
para a movimentação da conta e nos borderôs de descontos.
(iii)
que o mesmo fazia parte estava envolvido no escândalo do "MENSALÃO",
fato que veio a descobri pela imprensa.
Que o banco possui responsabilidade em razão das movimentações financeiras sem
o seu consentimento;
(iv)
que não apresentou os documentos solicitados na fiscalização pois não os
possuía,
(v)
nos termos do art. 121 do CTN, não tem relação direta com o fato, sendo tal
responsabilidade de terceira pessoa, cf. art. 128 do mesmo diploma legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Em relação as alegações trazidas, ressalto que repetem as mesmas alegações já
trazidas em sede de impugnação.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.307 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014368/2004-39
4
Preliminarmente, em relação à suposta ilegitimidade de parte da recorrente,
esclareço que os arts. 121 e 128 do CTN, não são aplicáveis ao presente caso.
No presente caso, prevalece o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996 (fundamento do
lançamento fiscal), que estabelece que o titular de conta de depósito ou investimento deve ser
regularmente intimado para comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações
financeiras.
Ademais, na qualidade de titular da conta bancária objeto da fiscalização em que
foram efetuados os depósitos, é a recorrente o sujeito passivo da obrigação principal, ou seja, é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Destaco que inexiste previsão legal, no caso, para atribuir a responsabilidade pelo
crédito tributário correspondente a terceira pessoa. Reafirmo não se tratar de aplicação do art.
128 do CTN, como alega a recorrente, pois não se trata de terceira pessoa terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação.
Destaco também o já pontuado na decisão de piso (fls. 195):

“(...) Cumpre registrar que, aos julgadores da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, agentes públicos que são, cabe o dever de oficio do estrito
cumprimento das leis e atos normativos da Receita Federal, não podendo julgar
nenhuma outra matéria que não seja tributária tampouco cancelar exigência
exclusivamente com base em indícios.
Também urge esclarecer que as autoridades fiscais, sob pena de responsabilidade
funcional, não se podem furtar ao cumprimento da legislação, posto que sua
atividade é “plenamente” vinculada (art. 3° e parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional - CTN).”

Passando ao mérito, as alegações da recorrente não trazem provas de que não seja
a titular da conta bancária, além de trazer prova sobre o valor de venda do imóvel comercial, cujo
valor não guarda identidade com o valor do depósito fiscalizado.
A decisão de piso já havia bem decretado e peço venia para reproduzir (fls.
195/196):

“Ademais, conforme consignado pela autuada, as irregularidades tidas por
cometidas também são objeto de representação criminal junto ao Ministério
Público em desfavor de Alexandre Vasconcelos Castro e representação perante a
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (fls. 142 a 154). Também foi aberto o
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.307 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.014368/2004-39
5
inquérito n° 002405782588-7, no qual a interessada representa contra Alexandre
Vasconcelos Castro por crime contra o patrimônio (fls. 182 a 184).
Sendo assim, a denúncia à Receita Federal, fls. 157 a 162, se toma inócua, uma
vez que os fatos já foram noticiados às autoridades competentes.
Por fim, embora a autuada alegue que o depósito de R$ 20.000,00 corresponde à
venda de sala comercial de sua propriedade, consoante documento à fl. 46, não
há coincidência de valores entre as operações, eis que o valor informado para a
venda foi de R$ 24.000,00.”

Dessa forma, não acolho as alegações apresentadas.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 899
DF CARF MF
Original